Tribunal: TJBA
Processo: 0501200-27.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501200-27.2017.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE MARIA ALVES CARREIRO Advogado(s): CARLA EMANUELY CARDOSO DANTAS APELADO: ELYSANGELA RAMOS DE ARAUJO Advogado(s):JOSE CICERO DE MELO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ADOÇÃO À BRASILEIRA. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA COMPROVADA NOS AUTOS. REVELIA. VÍNCULO AFETIVO. AUSÊNCIA DE ERRO OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO DO REGISTRO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A ação negatória de paternidade, exige a comprovação da inexistência simultânea de vínculo biológico e afetivo, além da existência de erro, dolo ou coação no momento do registro civil. A revelia, não gera presunção de veracidade dos fatos narrados em ações que tratam de direitos indisponíveis, como é o caso do estado de filiação. A adoção à brasileira, caracterizada pela vontade livre e consciente de registrar como filho uma criança, que não possui vínculo biológico, consolida a paternidade socioafetiva, que não pode ser desfeita sem prova cabal de erro, dolo ou coação. Recurso de apelação provido para julgar improcedente a ação negatória de paternidade, mantendo-se o registro civil da apelante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501200-27.2017.8.05.0146, em que figuram como apelante JOSE MARIA ALVES CARREIRO e como apelada ELYSANGELA RAMOS DE ARAUJO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .